Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712900-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO CORREIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SANDRO CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para evitar corte de energia até o final do processo. Alega o agravante, em síntese, que “requereu tutela provisória para impedir o corte de energia elétrica decorrente de uma cobrança indevida de R$ 53.366,86. Visto que não foram observados os procedimentos legais na inspeção e substituição do medidor de energia”, o que foi indeferido na origem. Sustenta que o fornecimento de energia é serviço essencial, e que “toda a inspeção técnica na unidade consumidora foi realizada pela concessionária de energia elétrica, inclusive, o laudo foi elaborado UNILATERALMENTE PELO AGENTE ADMINISTRATIVO, que está aplicando abusiva e indevidamente a multa ora combatida, o que coloca em “xeque” a sua IDONEIDADE e VALIDADE”. Aduz que a “constatação administrativa não possui espeque técnico-científico, tampouco goza de presunção de veracidade absoluta, sendo manifestamente insuficiente para sustentar qualquer imputação de débito ou penalidade, conforme entendimento pacífico dos Tribunais pátrios”. Alega, ainda, que “a suspensão da energia elétrica impacta diretamente o comércio do agravante, causando-lhe graves riscos e prejuízos, afetando não somente este, mas inúmeras pessoas que dependem deste trabalho para garantir o sustento de seus iguais, o que reforça o caráter cautelar da medida solicitada. Não se trata de satisfazer desde logo o pedido principal, mas sim de evitar um dano que pode se tornar irreversível caso a energia permaneça cortada”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para garantir a “continuidade no fornecimento de energia elétrica ao comércio do agravante, até o julgamento final da ação principal”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 70476621), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca o agravante a concessão da tutela recursal de urgência, em razão de ter sido indeferida na origem a garantia de manutenção do serviço de fornecimento de energia independentemente do pagamento dos débitos questionados naquela ação ordinária. Com efeito, a ação declaratória de nulidade busca evitar a cobrança de débito averiguado pela concessionária agravada no montante de R$ 53.366,86 (cinquenta e três mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), referente a faturas com vencimentos em 30/12/2022, 18/8/2023, 18/3/2024, 18/5/2024 e 18/11/2024, na forma do documento de ID origem 226632555. Contudo, como mencionado pela decisão agravada, o débito relativo ao defeito no medido constatado pela concessionária, e cobrado na forma do art. 255 da Resolução 1.000/2021, não integra tal cobrança que o agravante busca ser declarada nula na origem, de modo que os débitos em cobrança se revelam, em uma primeira análise, legítimos e, portanto, devidos. Em razão da discrepância entre os valores cobrados não se verifica a verossimilhança nas alegações do agravante, notadamente quando se verifica que os dois últimos confessadamente não pagos pelo agravante (ID origem 226632554) revelam que a cobrança se origina no inadimplemento de débitos que, do que se colhe do acervo documental carreado aos autos até o momento pela parte autora, não se relacionam com a cobrança oriunda da falha em medidor veiculada na petição inicial. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator